Tribunal: TJBA
Processo: 0500206-43.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500206-43.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE DOS SANTOS MARES e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. LEGALIDADE RECONHECIDA – TEMA 986/STJ. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NATUREZA CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica foi considerada legítima, nos termos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando o pedido envolve relação de consumo, como a devolução de valores relacionados a perdas e transmissão de energia, cujo repasse é por ela operacionalizado.

3. A cobrança de tributos ou encargos em fatura de energia elétrica, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável, ausente comprovação de dano extrapatrimonial concreto.

4. A repetição em dobro de valores somente é cabível em casos de má-fé ou cobrança indevida evidente, o que não se verifica no caso.

5. Correta a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme a sucumbência recíproca.

6. Inaplicável a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em caso de sucumbência recíproca e recursos desprovidos por ambas as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0500206-43.2019.8.05.0141, em que figuram como apelantes
MARLENE DOS SANTOS MARES
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e como apelados
ESTADO DA BAHIA
,
MARLENE DOS SANTOS MARES
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25